Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735085-70.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADA: PALLOMA CHRISTINA MOREIRA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 19615982) interposta de sentença (ID 19615979) prolatada pela MMa. Juíza da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória movida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME em desfavor de PALLOMA CHRISTINA MOREIRA DIAS, julgou improcedente o pedido inicial. O presente recurso, no entanto, revela-se inadmissível, porquanto extemporâneo. A certidão ID 19615980 registra que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 16.07.2020, e que seria publicada no primeiro dia útil subsequente. A movimentação processual constante no ID 55259116, dos autos de referência, atesta que, de fato, o r. édito judicial foi publicado em 17.07.2020. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Logo, a contagem iniciou-se na segunda-feira que se seguiu (20.07.2020), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Nesse descortino, o marco para a apresentação do recurso escoou em 07.08.2020 (sexta-feira), contudo apenas foi interposto no dia 17.08.2020 (movimentação processual de ID 57169732 dos autos de referência). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos, bem como não há notícia nos autos de indisponibilidade do sistema PJe da 2a Instância, a ensejar a prorrogação do prazo, conforme Portaria Conjunta no 53/2014 deste Tribunal de Justiça. Acentue-se que não se aplica o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do apelo (ID 13447406), nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador